Tribunal: TJBA
Processo: 8002287-74.2021.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002287-74.2021.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANTONIO AMARO DE SOUZA

Advogado(s)
:
JESULINO JOSE BEZERRA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. DECLARA
ÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
ASSINATURA INAUTÊNTICA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, após perícia grafotécnica atestar a falsidade da assinatura no instrumento contratual.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há falta de interesse de agir pela demora no ajuizamento ou ausência de requerimento administrativo; (ii) saber se o contrato é válido diante da prova pericial; (iii) definir a forma de restituição dos valores (simples ou em dobro) e a possibilidade de compensação; (iv) verificar a ocorrência de danos morais e a adequação do
quantum
indenizatório.

III. Razões de decidir

3. O interesse de agir está presente, pois o prazo prescricional é quinquenal (CDC) e não se exige esgotamento da via administrativa para acesso ao Judiciário (CF/1988), rejeitando-se a preliminar.

4. A perícia judicial confirmou que a assinatura no contrato é falsa (grosseira), o que torna o negócio jurídico inexistente e configura a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fortuito interno (fraude).

5. A restituição do indébito deve observar a modulação de efeitos do STJ (EAREsp 676.608/RS): devolução simples para descontos até 30/03/2021 (ausência de má-fé comprovada) e em dobro para os posteriores (contrários à boa-fé objetiva).

6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa configuram dano moral
in re ipsa
, sendo o valor de R$ 8.000,00
(oito mil reais)
razoável e proporcional.

7. Não cabe compensação de valores, pois o banco não comprovou a efetiva transferência do numerário para a conta do consumidor (apenas telas sistêmicas), presumindo-se que a fraude também atingiu o destino do crédito.

IV. Dispositivo

8
.
Recurso de apelação parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8002287-74.2021.8.05.0088
,
em que figura como apelante,
BANCO
PAN
S.A.
, e apelada,
ANTONIO AMARO DE SOUZA.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.